Tribunal: TJES
Processo: 5001669-48.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001669-48.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: BANCO GENIAL S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001669-48.2023.8.08.0050

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorridos: VANIA DIAS DE OLIVEIRA e BANCO GENIAL S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPASSE INDEVIDO DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDÍCIOS DE FRAUDE. NARRA A AUTORA QUE AO CONSULTAR O VALOR REFERENTE À SUA RESTITUIÇÃO JUNTO AO BANCO DO BRASIL FOI INFORMADA QUE O DINHEIRO FORA REPASSADO PARA UMA CONTA DO BANCO GENIAL.
AFIRMA NÃO TER AUTORIZADO OU SOLICITADO O REFERIDO REPASSE E QUE DESCONHECE A CONTA EM QUESTÃO. PUGNA EM JUÍZO A RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 10.000,00.

SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA PARCIAL, NOS SEGUINTES TERMOS:
“
a) condenar os bancos requeridos, solidariamente, a pagar à requerente indenização por danos materiais no importe de R$ 942,69 (novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), corrigida monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do efetivo prejuízo (data de disponibilização pela Receita Federal), e; b) condenar os requeridos, também de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) acrescido de correção monetária e juros moratórios a partir desta data.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95”.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL
POSTULA
A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.

DA CONCLUSÃO
.

A SITUAÇÃO NARRADA NOS AUTOS CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL. NÃO RESTOU COMPROVADO QUE A AUTORA TENHA SOLICITADO O REPASSE DE VALORES PARA A CONTA EXISTENTE JUNTO AO BANCO GENIAL. ENTENDO QUE RESTOU CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIANTE DO REPASSE INDEVIDO DA QUANTIA PERTENCENTE À AUTORA.
O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS

ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO,
BEM COMO
DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO COMPORTANDO REDUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE

A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)